Tribunal: TJMT
Processo: 1018475-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO ATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.021 §1o DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verificando-se que as razões recursais do Agravo Interno não guardam correlação com os termos da decisão recorrida, não se conhece do recurso, com fundamento no art. 932 , inciso III , do CPC
2. Decisão mantida.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018475-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), THALES ARAUJO AFONSO - ME - CNPJ: 21.013.548/0001-46 (AGRAVADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO ATIVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.021 §1o DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. V
erificando-se que as razões recursais do
Agravo

Interno

não
guardam correlação com os termos da
decisão
recorrida,
não
se conhece do recurso, com fundamento no art. 932 , inciso III , do CPC

2. Decisão mantida.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 59523988) interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA
, em face da decisão que deferiu o efeito ativo requerido no recurso de agravo de instrumento no
1018475-09.2020.8.11.0000 (Id. 56413461)
.

O banco agravante inconformado com a decisão requer a sua reforma argumentando que “
agravo de instrumento foi recebido no efeito ativo para determinar a restituição do bem apreendido no prazo de 48 horas sob pena de multa diária. Com efeito, a parte a quem se destina a ordem de obrigação de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes, como ocorreu no caso em tela no julgamento da tutela recursal. Assim, não há que falar-se na incidência das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do Banco agravante para cumprimento da obrigação de fazer, segundo disposição da súmula 410 STJ [...]” (Id. 59523988).

Afirma ainda que “a multa imposta não se fundamenta, pois o quantum da multa coercitiva deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo (devendo) o magistrado, de ofício, adequá-la quando se tornar insuficiente ou excessiva (
art. 537, § 1o, do CPC
).” (Id. 59523988)

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões (Id. 66467485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

O banco agravante inconformado com a decisão requer a sua reforma argumentando que “
agravo de instrumento foi recebido no efeito ativo para determinar a restituição do bem apreendido no prazo de 48 horas sob pena de multa diária. Com efeito, a parte a quem se destina a ordem de obrigação de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes, como ocorreu no caso em tela no julgamento da tutela recursal. Assim, não há que falar-se na incidência das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do Banco agravante para cumprimento da obrigação de fazer, segundo disposição da súmula 410 STJ [...]” (Id. 59523988).

A decisão agravada deferiu o pedido de efeito ativo nos seguintes termos:

“[...]
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante presentes os requisitos para
deferimento do efeito ativo requerido
.

Isso é assim por que, a constituição em mora na ação de busca e apresentação somente se dá com a comprovação do encaminhamento da notificação extrajudicial ao devedor, bem como do seu efetivo recebimento, ainda que por terceiro.

[...] Na hipótese dos autos, a exigência não se aperfeiçoou, pois, a notificação, ainda que encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”.

Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores,
DEFIRO A LIMINAR,
e concedo o efeito ativo requerido determinando que a parte agravada restitua no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o veículo caminhão MARCA: SEMI REBOQUE MODELO: GUERRA AGDL, CHASSI: 9AA31062GEC131754, COR: CINZA ANO: 2014/2014, ao agravante, e/ou alternativamente, caso o mesmo tenha sido vendido/alienado a terceiro, seja ressarcido os valores já pagos, corrigidos de acordo com a respectiva tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor da causa. [...]” (Id. 56413461)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que a instituição agravante não impugnou de forma específica a decisão agravada, não há uma linha sequer que conteste o fundamento da decisão agravada qual seja: a inexistência da constituição de mora.

Logo, resta evidente que a instituição recorrente deixou de enfrentar especificamente a fundamentação lançada na decisão agravado, não tentando desconstituir seus argumentos, não cumprindo o que determina o artigo 1.021, §1o do CPC, o que demonstra a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu não conhecimento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1 -
Deixando os recorrentes de impugnar especificamente os termos expostos na decisão agravada, conforme orientação contida no § 1o, do art. 1.021, do CPC, o não conhecimento do agravo interno é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de requisito de admissibilidade do recurso.
2 - Nos termos do §§ 4o e 5o, do art. 1.021, da Lei Processual Civil, a declaração de manifesta inadmissibilidade do agravo interno em votação unânime autoriza a condenação do recorrente ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao prévio pagamento da referida multa. Agravo interno não conhecido. (TJ-GO - AI: 04283441420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/02/2021)

Ante todo exposto, com
fundamento no art.
932
,
III
c/c art.
1.021
, do
CPC
,
NÃO CONHEÇO
este agravo interno, em face da sua manifesta inadmissibilidade, pelos fatos e fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021